Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-24.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000683-24.2011.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGUINALDO BAHIA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL IMPRUDENTE. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE RESULTA EM LESÃO PERMANENTE. IMPUTAÇÃO INJUSTA DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de abordagem policial que resultou em lesão permanente à vítima e sua prisão indevida.

2.

Durante abordagem equivocada, agentes policiais dispararam contra o autor, confundindo-o com suspeito de crime, causando-lhe lesão na coluna vertebral que comprometeu sua mobilidade e capacidade laborativa. O autor ainda foi preso em flagrante sob acusação de porte ilegal de arma, posteriormente arquivada pelo Ministério Público por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Duas questões principais são discutidas:
(i) a existência de nexo causal entre a conduta dos agentes policiais e os danos sofridos pelo autor;
(ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. As provas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que os danos sofridos decorrem diretamente da atuação policial.
5. A lesão moral, constitucionalmente protegida, extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando violação grave à integridade física, psicológica e à dignidade da pessoa humana. A quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e suas consequências duradouras.
6. A alegação do Apelante de que a atuação policial foi realizada no estrito cumprimento do dever legal não se sustenta, uma vez que os abusos praticados violaram os direitos fundamentais do autor.
7. Precedentes jurisprudenciais corroboram a fixação do quantum indenizatório em situações análogas, considerando a necessidade de reparar a vítima e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, nos autos da Ação de Indenização movida por Aguinaldo Bahia de Castro.

A peça inicial narra que o autor foi vítima de disparo de arma de fogo durante abordagem policial, e que, durante a diligência, o confundiram com um suspeito que havia praticado o crime de roubo, conhecido como “periquito”. Relatou que após ter sido alvejado em sua coluna vertebral, necessitou do uso de cadeira de rodas por 6 (seis) meses e, após esse período, passou a se locomover com o uso de muletas, diante da lesão irreversível.

Narrou que foi acusado injustamente de possuir arma de fogo, tendo sido autuado e preso em flagrante por 14 (quatorze) dias, durante a internação, até a concessão de liberdade provisória. Afirmou que, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público postulou pelo arquivamento dos autos, o qual foi deferido pelo Magistrado.

Aduziu que o crime que lhe foi imputado foi indevido e requereu a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais.

Em sentença, o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, acolhendo as provas existentes nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para condenar o Estado do Pará:
a)
ao pagamento de pensão mensal ao autor no valor de 50% do salário- mínimo, a partir da data do fato até enquanto viver, acrescidos de juros moratórios de 6% (seis) por cento ao ano e correção monetária
pelo IGP-M com relação às parcelas vencidas, calculadas mês a mês; b)
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença
(Súmula nº 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ);

Diante do princípio da sucumbência, é forçoso reconhecer que o requerente alcançou êxito parcial em sua pretensão, enquanto o réu impugnou in totum a pretensão autoral.

Condeno, pois, a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Considerando a isenção legal de que goza o demandado, sem condenação em custas.

Ante a sucumbência recíproca,
condeno a parte ré ao pagamento de honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor da condenação
, e a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, que arbitro em 10% sobre a diferença entre o valor que foi por ela pleiteado e o que lhe foi concedido, inclusive no que se refere à condenação por danos morais, na forma do Enunciado 14 da ENFAN ("deverá ser considerada proveito econômico do réu, para fins do art. 85, § 2º, do CPC/2015, a diferença entre o que foi pleiteado pelo autor e o que foi concedido, inclusive no que se refere às condenações por

danos morais."), tudo na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º c/c artigo 86, todos do Código de Processo Civil.

Por ser beneficiário do instituto da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações dos beneficiários (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta dos agentes estatais e o dano alegado pelo autor, argumentando que a atuação policial ocorreu no estrito cumprimento do dever legal. Além disso, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua fixação em R$ 10.000,00, alternativamente à improcedência total do pedido.

O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que as provas colacionadas demonstram a conduta ilícita dos agentes estatais, bem como o nexo causal e os danos sofridos, não havendo justificativa para a redução da condenação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalta-se que a controvérsia se circunscreve à análise de dois pontos principais: a) a existência ou não de nexo causal entre a conduta dos agentes policiais e os danos sofridos pelo autor, senhor Aguinaldo Bahia de Castro; e b) a adequação do valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É incontroverso nos autos que o apelado, trabalhador rural sem antecedentes criminais, foi vítima de disparo de arma de fogo durante uma abordagem policial que, posteriormente, se revelou equivocada. A abordagem foi motivada por um erro de identificação, ao passo que o autor foi confundido com um suspeito de roubo conhecido pela alcunha de “Periquito”. Tal fato culminou em lesões graves na coluna vertebral do recorrido, deixando-o temporariamente dependente de cadeira de rodas e, posteriormente, de muletas para locomoção, comprometendo, de maneira definitiva, sua capacidade laborativa habitual.

Em petição anexa aos autos, referente ao pedido de arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público concluiu, a partir das investigações e depoimentos testemunhais, que o indiciado, senhor Aguinaldo Bahia de Castro, é trabalhador rural, sem antecedentes criminais, e que não teve qualquer participação no crime a si imputado. Foi levantado, também, que no dia anterior aos fatos teria se deslocado até o Município para realizar a venda do açaí que havia colhido.

A partir dos depoimentos de testemunhas, se verificou que a viatura da polícia militar, durante a perseguição ao suspeito de roubo, acabou atingindo o senhor Aguinaldo com o disparo de arma de fogo. Ainda foi relatado que os policiais pisaram na vítima quando caiu no chão.

A ação imprudente da polícia resultou em graves lesões na coluna da vítima, que passou a ficar impossibilitada para exercício das atividades laborais habituais.

O recorrido foi preso em flagrante durante o período de internação hospitalar, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo. Posteriormente, porém, o inquérito policial foi arquivado, a pedido do Ministério Público, que ressaltou a inexistência de qualquer vínculo entre o autor e o crime que lhe fora imputado.

Sobre o ponto, é imprescindível registrar que a responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

Dito isto,
o Apelante é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa de seus agentes.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, a conduta ilícita praticada pelos agentes estatais. Depoimentos testemunhais corroboram que o disparo efetuado pelos policiais atingiu o recorrido durante uma perseguição, sendo-lhe, ainda, imputada injustamente a posse de arma de fogo. Dessa forma, resta evidenciado o nexo causal entre a atuação estatal e os danos sofridos pela vítima, configurando-se, pois, o dever de indenizar.

Além do que, não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, verifica-se que o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado pelo Juízo de origem, encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A indenização por danos morais tem por finalidade não apenas reparar o sofrimento causado à vítima, mas também atuar como medida pedagógica e preventiva, coibindo a repetição de condutas semelhantes por parte do Poder Público.

É relevante destacar que a lesão suportada pelo recorrido extrapola os limites do mero aborrecimento, tratando-se de violação grave à integridade física, psicológica e à dignidade humana. Além disso, a gravidade do dano causado pelo disparo que atingiu a coluna vertebral do autor, associado à prisão injusta e à impossibilidade de exercer sua atividade laborativa, justifica plenamente o valor fixado, o qual atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A pretensão recursal de redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, sob o argumento de que tal quantia estaria mais adequada ao caso, não se sustenta. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão do valor arbitrado a título de danos morais em instância recursal somente é possível quando este se revela exorbitante ou irrisório, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser mantido o valor da condenação a título de danos morais. A seguir colaciono jurisprudência de casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de nulidade processual não prospera, já que, o indeferimento de produção de provas não implica em cerceamento de defesa quando o processo contiver as provas necessárias para a formação de convencimento do julgador. 2. Estando demonstrado na ocorrência do disparo acidental da arma de fogo o dano, culpa do agente e o nexo de causalidade, deve ser reconhecida a responsabilidade civil com o consequente dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do CC-02. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a capacidade econômica das partes, deve ser reduzido o quantum indenizatório de danos morais para o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-PA - APL: 00008229420078140063 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 24/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE FILHO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR Em SERVIÇO. ABALO MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL.CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOAVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELO IPCA-E NA FORMA DO JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE n.º 870.947 E JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - In casu a sentença não merece reparos em relação a fixação da existência de responsabilidade objetiva do ente estatal apelante, na forma do art. 37, § 6.º, da CF, face o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, abordada por equívoco de policial militar, assim como no concernente ao abalo moral e material ocasionado ao

apelado em decorrência do fato, ensejando o dever de indenizar o abalo suportado; 2 - A fixação da indenização pelo abalo moral suportado na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a partir da data da fixação na sentença, e de danos matérias correspondentes a 1/3 do

salário mínimo até a data em que a vítima atingiria 65 anos de idade, é proporcional e razoável, pois, na realidade, a lesão sofrida pela perda de um filho é irreparável, mas o valor arbitrado busca amenizar a dor da vítima e cumprir o caráter pedagógico e social da medida de exigir mais cautela do infrator, adotando novas práticas para evitar eventos lesivos dessa natureza, sendo, portanto, suficiente para que o procedimento de abordagem seja revisto, tendo em vista que não houve insurgência recursal do apelado para a majoração do valor fixado; 3 - Adequação do dispositivo da sentença para que em relação em relação aos danos morais a correção monetária seja a partir da data do arbitramento e pelo INPC (Súmula n.º 362/STJ), e os juros de mora, a contar da data do evento danoso ocorrido no ano de 2006 (Súmula n.º 54/STJ), observando o estabelecido no julgamento RE n.º 870.947 e do REsp. n.º 1.495.146/MG (Tema 905); 4 - Apelação conhecida e improvida, à unanimidade, mas ex ofício adequados os parâmetros dos cálculos de correção e juros de mora por se tratar de matéria de ordem pública.” (TJ-PA - AC: 00012280420098140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/12/2022)

Por fim, quanto à alegação do Apelante de que a atuação policial ocorreu no estrito cumprimento do dever legal, tal argumento não merece acolhida. Ainda que os agentes estatais estivessem no exercício de suas funções, a atuação policial deve ser pautada pela observância dos direitos fundamentais e pela proporcionalidade, não sendo admissíveis abusos que resultem em violação à integridade física e à dignidade do cidadão, como se deu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025